Tribunal: TJES
Processo: 5016844-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016844-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AAML - ASSOCIACAO ALBERGUE MARTIM LUTERO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pel
o Banco requerido
contra sentença proferida nos autos da “Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais” contra si ajuizada em razão de fraude bancária que resultou no desfalque de R$ 55.250,00 d
a
conta corrente da parte autora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco à restituição do valor subtraído, com correção monetária e juros de mora, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a associação autora e a instituição financeira; (ii) estabelecer se o banco é responsável objetivamente pela fraude praticada por terceiro, caracterizada como fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, notadamente por meio da Súmula 297 do STJ, reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive nas relações com pessoas jurídicas, desde que estas sejam destinatárias finais dos serviços prestados, como ocorre no caso da Apelada, associação sem fins lucrativos.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre da teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ, que caracteriza tais eventos como fortuito interno.

A fraude que vitimou a Apelada foi possível devido ao vazamento de dados sigilosos da conta bancária e à ausência de barreiras de segurança adequadas no sistema do banco, que permitiu a habilitação de dispositivo estranho e a realização de transações atípicas sem observância da exigência de dupla autorização prevista nas regras internas da associação.

A conduta da colaboradora da associação, ainda que tenha contribuído para a concretização da fraude, não afasta a responsabilidade objetiva do banco, pois não se configurou como causa exclusiva do dano, sendo insuficiente para romper o nexo causal.

Não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, subsiste o dever do banco de restituir os valores subtraídos indevidamente, mantendo-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A associação sem fins lucrativos que utiliza serviços bancários para gestão de recursos próprios enquadra-se como destinatária final, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias eletrônicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A existência de dados sigilosos em posse de fraudadores e a permissão de transações atípicas sem as devidas autenticações caracterizam falha na prestação do serviço bancário e configuram fortuito interno.

A culpa concorrente da vítima não afasta, por si só, a responsabilidade do fornecedor, sendo necessária a demonstração de culpa exclusiva para elidir o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, Acórdão nº 1707414, 0714612-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão nº 2013922, 0737599-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016844-34.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AAML – ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO

JUÍZO PROLATOR:
9
ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR
ª
.
G
ISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
contra a r. sentença (ID 10970086) proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
AAML – ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO
em face do banco ora apelante, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar o banco réu a restituir à autora o valor de R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir da data das transferências e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A
ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO
(AAML)
, ora Apelada, ajuizou a presente ação buscando a reparação por danos materiais e morais decorrentes de uma fraude bancária ocorrida em sua conta corrente mantida junto ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, ora Apelante.

Conforme narrado na petição inicial (ID 10969825), em 30 de março de 2021, uma colaboradora da associação recebeu uma ligação telefônica em linha fixa institucional. O interlocutor, apresentando-se como preposto do "Sistema de Segurança do Banestes" e detentor de informações sigilosas da conta da Apelada, como número da agência e da conta, induziu a funcionária a realizar procedimentos em seu aplicativo de celular para, supostamente, ativar o "
Btoken
".

Em um curto intervalo de tempo após o procedimento, foram realizadas duas transações não autorizadas que totalizaram o desfalque de R$ 55.250,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), sendo uma transferência (TED) no valor de R$ 20.000,00 e o pagamento de um Documento Único de Arrecadação (DUA) no valor de R$ 35.250,00.

Narra a autora que, ao tomar conhecimento, contatou imediatamente o banco e foi informada de que um novo aparelho celular, modelo
Iphone
, havia sido habilitado para operar a conta, fato este totalmente desconhecido e não autorizado. Apesar dos esforços e do registro de Boletim de Ocorrência (ID 10969831), o pedido de estorno administrativo foi negado pela instituição financeira.

Em contestação (ID 10970054), o Banco Apelante sustentou, em suma, a culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que a preposta da Apelada, por negligência, teria fornecido dados sigilosos e permitido a habilitação do dispositivo do fraudador, isentando o banco de qualquer responsabilidade. Arguiu, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Após a instrução processual, que incluiu a produção de prova oral, sobreveio a r. sentença (ID 10970086), que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais. A douta magistrada sentenciante, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, caracterizando a fraude como fortuito interno. Fundamentou que a falha na prestação do serviço restou configurada pela vulnerabilidade do sistema, que permitiu o vazamento de dados da correntista e a habilitação de dispositivo estranho para a realização de transações atípicas, condenando o banco à restituição do prejuízo material. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente por ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 10970089), sustenta, em suma:
(I)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese;
(II)
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados sigilosos ao fraudador;
(III)
a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram devidamente autenticadas;
(IV)
subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, que o valor seja corrigido exclusivamente pela taxa SELIC.

O Banco Apelante, pleiteia, inicialmente, a reforma da sentença para afastar a aplicação das normas consumeristas, ao argumento de que a Apelada, por ser pessoa jurídica, não se enquadraria no conceito de consumidora final, utilizando os serviços bancários como insumo para suas atividades.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se há muito pacificada na jurisprudência pátria, tendo sido objeto do enunciado da Súmula 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe de forma inequívoca: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Superada essa premissa, cumpre analisar se a pessoa jurídica Apelada se qualifica como consumidora. O artigo 2º do CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso em tela, a Apelada é uma associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é o acolhimento de pacientes e seus familiares. Os serviços bancários contratados não são reinseridos em uma cadeia produtiva com o intuito de lucro, mas sim utilizados para a gestão de seus próprios recursos, viabilizando o cumprimento de sua missão institucional.
A associação é, portanto, a destinatária final fática e econômica do serviço bancário, o que a enquadra na definição legal
de consumidora
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSOCIAÇÃO COMO CLIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA
. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. 1. O artigo 1.009, § 1º do Código de Processo Civil, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do chamamento ao processo, recorrível por agravo de instrumento de acordo com o inciso IX do dispositivo citado. 2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora.
3. Adota-se a teoria finalista para permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a instituição financeira ré, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final do serviço prestado.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. É dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, em ocorrendo fortuito interno, como é o caso dos autos, é dever da instituição financeira responder pelos danos decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1707414, 0714612-58.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 07/06/2023.)

Portanto, acertado o reconhecimento da relação de consumo e a análise da controvérsia sob as premissas do CDC, aplicando, por consectário lógico, os institutos protetivos nela previstos, como a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora para demonstrar a dinâmica interna das falhas de segurança do sistema bancário.

Superada a questão da aplicabilidade da legislação consumerista, o cerne do recurso reside na análise da responsabilidade do Banco Apelante pela fraude que vitimou a Apelada. O Apelante suscita a tese de culpa exclusiva da vítima, buscando afastar sua responsabilidade com base no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Entretanto, a tese recursal não se sustenta diante do acervo probatório e da consolidada orientação jurisprudencial sobre o tema.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de danos decorrentes de delitos e fraudes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, que estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No âmbito das relações de consumo e da atividade bancária prevalece a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo-se da prova de culpa para fins de reparação por defeito na prestação do serviço.

Ainda assim, a existência de responsabilidade objetiva não impede que o fornecedor se exonere do dever de indenizar mediante a comprovação de excludente de causalidade, como o caso fortuito ou força maior. Nesse contexto, a jurisprudência e a doutrina passaram a distinguir entre fortuito interno e fortuito externo, atribuindo-lhes efeitos distintos quanto à preservação ou rompimento do nexo causal.

O fortuito externo diz respeito a fatos totalmente alheios à atividade empresarial e ao risco do negócio, sendo aptos a romper o nexo causal e a excluir o dever de indenizar. O fortuito interno, por sua vez, refere-se a eventos que decorrem de riscos próprios da atividade econômica exercida pelo fornecedor. Por estarem integrados à dinâmica operacional do serviço ou produto, tais eventos não afastam a responsabilidade civil, dado que o agente que aufere lucros da atividade deve suportar também seus riscos típicos. É o caso, por exemplo, das fraudes praticadas por terceiros em plataformas digitais ou instituições financeiras, quando decorrentes de falhas na segurança do sistema.

A fraude sofrida pela Apelada classifica-se como fortuito interno
, pois se insere no rol de riscos inerentes e esperados da atividade bancária. Compete à instituição financeira, que aufere lucros com a disponibilização de serviços e transações por meios eletrônicos, investir em sistemas de segurança robustos e eficazes, capazes de detectar e impedir atividades fraudulentas, protegendo o patrimônio de seus clientes. A ocorrência de golpes como o de
vishing
e
phishing
não constitui evento imprevisível ou inevitável, alheio à atividade do banco (fortuito externo), mas sim uma falha no dever de segurança que lhe é imposto.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço pelo Apelante é multifacetada e foi devidamente comprovada nos autos. Primeiramente, a abordagem do estelionatário só foi crível e eficaz
porque ele detinha informações cadastrais sigilosas da Apelada, como o número do seu telefone institucional e os dados de sua conta e agência
. Tal fato, evidencia quebra do dever de sigilo bancário e uma falha primordial na segurança dos dados, permitindo que o fraudador se passasse por um preposto legítimo e conquistasse a confiança da colaboradora da Apelada. A propósito, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. BANCO DO BRASIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
O autor recebeu ligação de suposto funcionário do banco, informando sobre fraude em sua conta e necessidade de comparecimento ao caixa eletrônico para solução
. 3.Seguindo as orientações, alterou sua senha e, no dia seguinte, constatou diversas transações indevidas em sua conta, totalizando R$ 180.286,42. 4.O autor requereu tutela de urgência para desautorizar débitos automáticos, estorno de valores no cartão de crédito e devolução dos valores retirados de sua conta corrente. No mérito, pleiteou indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar
; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 3. A responsabilidade objetiva do banco foi reconhecida com base na Súmula 479 do STJ e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando ainda a inversão do ônus da prova.
4. O banco não se desincumbiu do ônus de provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro
. 5.
A falha na segurança dos sistemas de informação do banco permitiu o vazamento de dados sensíveis do consumidor, configurando falha grave na prestação do serviço
. 6.
A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção de operações atípicas evidenciou a falha na segurança e na diligência esperada de uma instituição bancária de grande porte
. 7. As transações realizadas por terceiros não autorizados incluíram pagamentos de tributos e aquisições de bens e serviços em localidades distintas do domicílio do autor, reforçando a atipicidade das operações. 8. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais. [...] (Acórdão 2013922, 0737599-20.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)

Em segundo lugar, ainda que a funcionária da Apelada tenha sido induzida a erro e tenha, de fato, participado da habilitação do dispositivo do fraudador, sua conduta não foi a causa única e determinante do prejuízo. Ela foi, na verdade, um elo em uma cadeia causal iniciada pela falha de segurança do Apelante. Sem o vazamento inicial dos dados, a abordagem fraudulenta provavelmente não teria ocorrido ou não teria tido sucesso. A responsabilidade objetiva do fornecedor não é elidida pela mera concorrência de culpas, mas apenas pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, conforme se depreende do Estatuto Social da associação (ID 8638624) e, mais importante, do depoimento do próprio preposto do banco em audiência (ID 16715546), a instituição financeira tinha plena ciência de que as movimentações na conta da Apelada exigiam a autorização conjunta do presidente e do tesoureiro. O preposto, Sr. Marcio Gomes da Silva Batista, afirmou em juízo ter “quase certeza que as operações bancárias deveriam ser feitas em conjunto pelo presidente e tesoureiro”. A despeito disso, o sistema do banco permitiu que transações de valores expressivos fossem realizadas com a autenticação fraudulenta de apenas um dos representantes.

Portanto, em que pese os argumentos do banco apelante, estes não são suficientes para infirmar a conclusão do juízo
a quo
a respeito da ausência de demonstração da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não havendo que se falar, assim, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.